Tribunal: TJDFT
Processo: 0707963-65.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA E DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ENQUADRAMENTO NOS TEMAS NS. 800 E 401 REALIZADO PELO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal que indeferiu o processamento do apelo extremo após análise de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) pelo Supremo Tribunal Federal e enquadramento do caso em tela nos Temas ns. 401 e 800.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário não possui embasamento legal e constitucional e que a existência de repercussão geral teria sido demonstrada. Alega inaplicabilidade dos Temas ns. 401 e 800 à matéria discutida nos autos, a qual seria referente à condenação de advogado por litigância de má-fé. Aduz que o julgamento da causa independe da análise de normas infraconstitucionais.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 52476370).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário no qual se discute questão constitucional a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.
V. Sem razão o agravante. O Supremo Tribunal Federal procedeu à análise do caso após interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) pelo ora agravante, ocasião em que exarou despacho sobre a ausência de repercussão geral e necessidade de aplicação das teses fixadas nos Temas ns. 401 e 800, observando-se os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC (ID 50181776).
VI. Registre-se, por oportuno, que a tese fixada no Tema n. 401 foi a seguinte: “A questão da caracterização de situações justificadoras da imposição de multa por litigância de má-fé tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Por sua vez, confira-se o conteúdo da tese referente ao Tema n. 800: “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados”.
VII. Nessa perspectiva, verifica-se que o decisum se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Excelsa Corte em sistemática de repercussão geral. Saliente-se que às instâncias ordinárias não é dado aplicar interpretação diversa daquela determinada pelo Supremo Tribunal Federal.
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.